Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711582-25.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILDO RODRIGUES GONCALVES APELADO: ASSOCIACAO HABIT. E BENEFICIENTE DO RECANTO DAS EMAS, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o requerido (ADENILDO RODRIGUES GONÇALVES), ora apelante, para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais aparentemente mostram-se desconexas do conteúdo decisório vergastado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator